Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-52.2024.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003453-52.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO ARAUJO DA CONCEICAO - CPF: 618.000.873-65 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003453-52.2024.8.11.0037

Polo Ativo

RICARDO ARAUJO DA CONCEICAO

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DOS DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caso em exame.

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais, ao passo que a insurgência recursal se pauta na alegação de utilização da reclamada de documentos meramente unilaterais para comprovar a relação jurídica que o autor alega desconhecer.

II - Razões de decidir.

Apesar de alegar que desconhece a relação jurídica e que os documentos são unilaterais, a empresa junta histórico de contas com informações de diversos pagamentos e contratação com utilização de selfie empunhando documento pessoal com foto, além do caráter essencial do serviço. Sendo a empresa ré a única concessionária do serviço de energia elétrica, é intuitiva a utilização dos seus serviços, em especial pelo pagamento de contas não impugnado pela parte recorrente.

Aplicabilidade da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de relação jurídica como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359 do STJ.

III - Dispositivo.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024